Tribunal: TCU
Processo: 002.696/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3975/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.696/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gerlane Targino Lopes (CPF XXX.531.907-XX); Giovani Borges dos Santos (CPF XXX.916.366-XX); Gustavo Sampaio de Holanda (CPF XXX.142.857-XX); Lívia Costa de Oliveira (CPF XXX.885.297-XX); Luciano Mesentier da Costa (CPF XXX.025.197-XX); Magda de Souza da Conceição (CPF XXX.580.037-XX); Maria das Vitórias Tavares (CPF XXX.223.327-XX); Mariana Pereira da Silva (CPF XXX.363.667-XX); Michele de Jesus Silva (CPF XXX.224.787-XX) e Onildo Rodrigues de Meireles (CPF XXX.578.874-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.